Tribunal: STF
Processo: Rcl 59655
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 20156-57.2021.5.04.0512, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado sua autoridade e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Bento Gonçalves narra que Vanusa Paes dos Santos ingressou com ação trabalhista em referência em seu desfavor e da CCS Serviços Terceirizado Ltda., objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última.



    Relata que o TRT 4, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença para reconhecer a sua responsabilidade subsidiária quanto às verbas deferidas na origem.



    Discorre que, após percorrido todo iter processual, o TST manteve o acórdão proferido em recurso ordinário ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista.



    Afirma que, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal.”



    Defende que a decisão reclamada, na parte em que lhe imputou a responsabilidade subsidiária, está fundamentada em condenação automática e por presunção de culpa.



    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas nos autos do Processo nº0020156-57.2021.5.04.0512, tanto pelo TST, como pela Turma do TRT, pelas razões antes expostas; 



    […]



    f) a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR-0020156-57.2021.5.04.0512, bem como, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº0020156-57.2021.5.04.0512(ROT), uma vez que a mesma foi proferida sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo;”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o TRT 4, ao apreciar o recurso ordinário, assentou a responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos:



    “No caso dos autos restou inequívoca a responsabilidade do segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) em razão da culpa "in vigilando", já que restaram descumpridas obrigações legais por parte da ex-empregadora da reclamante sem que o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) tivesse exercido a devida fiscalização sobre a execução dos serviços. 



    A documentação juntada aos autos pelo segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) não demonstra a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada. Com efeito, mesmo considerando que o recorrente tivesse retido o pagamento de faturas da primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA), consignando valores em Juízo, posteriormente vertidos em favor dos empregados da primeira reclamada, aplicado penalidade contratual, rescindido unilateralmente os contratos mantidos com a primeira reclamada (CCS Serviços Terceirizados LTDA), tais medidas não contemplaram todas as parcelas devidas, inclusive as buscadas nesta ação.



    (...)



    Incumbia ao recorrente o ônus de comprovar a adoção de medidas eficazes na fiscalização do cumprimento das obrigações pela prestadora de serviços, que detinha os meios não somente para documentar essa fiscalização, como também para trazer os elementos confirmadores de sua conduta diligente ao processo, do qual não logrou se desvencilhar a contento. 



    Nesse sentido, tendo o segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves) se beneficiado do trabalho prestado pela reclamante, deve ser responsabilizado subsidiariamente pelos créditos reconhecidos na presente ação. 



    Observo que para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária basta a prova de que a prestadora não cumpriu com o mínimo das obrigações contratuais, no âmbito de uma relação triangular, onde o empregado é a parte mais fraca e o beneficiado final pelo trabalho não é o empregador. 



    Considerando-se a disposição do item V da Súmula nº 331 do TST, competia ao Ente Público demonstrar a efetiva fiscalização no cumprimento da legislação trabalhista para se eximir de responder subsidiariamente pelos créditos devidos ao trabalhador.



    (...)



    Ademais, ressalto ser impossível transferir o ônus probatório, no caso, à autora, tendo em vista o princípio da aptidão probatória, uma vez que a fiscalização deveria ser realizada pelo próprio Ente Público, que possui condições de trazer toda a documentação exigível aos autos. Além disso, entendimento contrário resultaria em impor um ônus intransponível à reclamante, qual seja, o dever de fazer prova de ato inexistente (ausência de fiscalização). Logo, o ônus processual de provar a fiscalização era do segundo reclamado (Município de Bento Gonçalves), do qual não logrou se desvencilhar a contento.” (e-Doc 9, p. 9) (grifo nosso)



    No âmbito do TST, em sede de agravo de instrumento,manteve-se a negativa de seguimento ao recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    “Considerando que o acórdão do Tribunal Regional foi publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, o(s) recurso(s) de revista submete(m)-se ao crivo da transcendência, que deve ser analisada de ofício e previamente, independentemente de alegação pela parte.



    O art. 896-A da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/2017, com vigência a partir de 11/11/2017, estabelece em seu § 1º, como indicadores de transcendência: I - econômica, o elevado valor da causa; II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.



    No tocante à transcendência política e jurídica, a decisão do Tribunal Regional, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, não trata de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Por outro lado, a reforma da decisão esbarraria no óbice das Súmulas nº 126 ou 333 do c. TST.



    Com relação à transcendência econômica, destaque-se que o valor arbitrado à condenação deve se revelar desproporcional ao(s) pedido(s) deferido(s) na instância ordinária, e é destinado à proteção da atividade produtiva, não devendo ser aplicada isoladamente em favor do trabalhador.



    Já quanto à transcendência social, observe-se que é pressuposto de admissibilidade recursal a invocação expressa de violação a dispositivo da Constituição Federal que contenha direito social assegurado, especialmente aqueles elencados no Capítulo II do Título II da Carta de 1988 (Dos Direitos Sociais). Por outro lado, a transcendência social não se aplica aos recursos interpostos por empresa-reclamada.



    Além disso, com o advento da Lei 13.015/2014, o § 1º-A do artigo 896 da CLT passou a atribuir ao recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, o ônus de: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.



    Assim, fundamentalmente, não se conhece de recurso de revista que não transcreve o trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição dos trechos do acórdão regional no início do recurso de revista, de forma preliminar e totalmente dissociada das razões de reforma; que transcreve o inteiro teor do acórdão regional ou do capítulo impugnado, sem destaque do trecho que efetivamente consubstancia o prequestionamento da controvérsia; que apresente a transcrição apenas da ementa ou do dispositivo da decisão recorrida; e que contenha transcrição de trecho insuficiente, ou seja, de trecho da decisão que não contempla a delimitação precisa dos fundamentos adotados pelo TRT.



    De igual forma, o § 8º do artigo 896 da CLT impôs ao recorrente, na hipótese de o recurso de revista fundar-se em dissenso de julgados, “...o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, grifamos.



    A alteração legislativa nesses aspectos constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar, em todos os casos, a identificação precisa da contrariedade à Lei ou à Jurisprudência, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo.



    No presente caso, diante da análise de ofício dos pressupostos de adequação formal de admissibilidade, do exame prévio dos indicadores de transcendência, além do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) não atendeu(ram) a todos requisitos acima descritos, devendo ser mantida a denegação de seguimento de seu(s) recurso(s) de revista.”



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que, aplicando critérios estritamente formais de admissibilidade de recurso, nega a existência de “transcendência” à controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência nesta reclamatória, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada do trâmite da presente ação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente